Tribunal: TCU
Processo: 010.481/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1515/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação a seguir relacionada, considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, visto que o Pregão Eletrônico/SRP 13/2019 foi revogado, informar ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, e determinar seu arquivamento, nos termos propostos pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração, peça 18. 1. Processo TC- Processo 010.481/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: Kleber da Rocha Mendes, OAB/SE 8708. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.